Tribunal: TJMT
Processo: 1018078-38.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018078-38.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA MARIA CORREA DA SILVA - CPF: 061.234.161-54 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DÉBITO INIDÔNIO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente que declarou a inidoneidade do débito no valor de R$ 180,70 (cento e oitenta reais e setenta centavos), inscrito em 18/12/2019, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de a reclamante possuir negativações preexistentes, razão pela qual aplicou a Súmula 385 do STJ.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A inserção de negativação em data anterior à inscrição discutida nos presentes autos afasta o dever indenizatório por danos morais, mostrando-se aplicável, nesse caso, o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Reforma da sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Ana Maria Correa da Silva em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 180,70 (cento e oitenta reais e setenta centavos), inscrito em 18/12/2019 nos órgãos de proteção ao crédito, deixando de acolher o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a reclamante possui negativações preexistentes, razão pela qual aplicou a Súmula 385 do STJ.

Inconformada, a recorrente postula a reforma da sentença, uma vez que a empresa ré não trouxe contrato ou qualquer indício ou prova que justifique a negativação, postulando pela procedência da indenização ante a existência de dano moral
in re ipsa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do presente recurso consiste em analisar a existência de anotações preexistente em nome da Recorrente, o que afasta eventual dever de indenização por danos morais, decorrente de negativação, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Analisando o presente processo, verifica-se que na petição inicial a autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

Por sua vez, a Recorrida defendeu, em contestação, a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

Como meio de prova, a Recorrida juntou aos autos tão somente faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, o que culminou no julgamento de parcial procedência dos pleitos iniciais, pois Juízo sentenciante considerou que tais provas foram insuficientes para corroborar com a tese defensiva.

No caso, observa-se que o magistrado não arbitrou indenização por danos morais, sob o fundamento de que a parte reclamante possui anotações preexistentes, aplicando ao caso a Súmula 385 do STJ.

Pois bem, no caso dos autos, não foi comprovada a regularidade do débito, porém a reclamante apresenta negativação preexistente, uma vez que não fez prova da irregularidade das outras inscrições ou que estejam sendo discutidas judicialmente, sendo caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, tampouco impugnou de forma específica as negativações preexistentes constantes do extrato encartado no Id. 87421475 - Pág. 1.

Compulsando os autos, infere-se que a ins
crição feita pela Recorrida, objeto da presente demanda, é datada de
18/12/2019 (inclusão)
, existindo outras três anotações
mais antigas, datadas de
08/07/2019
, no importe de R$ 299,12 (duzentos e noventa e nove reais e doze centavos);
24/09/2019
, no importe de R$ 101,25 (cento e um reais e vinte e cinco centavos);
04/12/2019
, no importe de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais), promovidas por outros credores.

Nessa medida, caberia à Recorrente, à luz do art. 373, I, CPC, comprovar que as anotações preexistentes já tinham sido excluídas do cadastro quando a empresa ré promoveu a inscrição indevida ou que estão
sub judice
, a fim de afastar a aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, sendo preexistentes as inscrições, mostra-se aplicável a Súmula 385 do STJ, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.

Portanto, incide a referida Súmula, que se ampara na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outra inscrição, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, descaracterizando-se a existência de dano moral passível de reparação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021